Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo interno contra decisão que, tendo em vista a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança, indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 34074283).
2. O mandado de segurança foi impetrado contra o 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, no bojo do processo no 0755086-60.2021.8.07.0016, proferiu a seguinte decisão (ID de origem n. 108994930):
“Em sessão de conciliação (id 108117858), a parte requerente respondeu o despacho de id 108029107, corrigindo o polo ativo e acrescentando RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA ao polo passivo. Observo que a requerida incluída já estava na solenidade, diversamente de RADIO E TELEVISAO RECORD S.A. As alterações foram deferidas em id 10875132.
Ainda em sessão de conciliação, informa o patrono de RADIO E TELEVISAO CAPITAL que a citação da primeira requerida teria sido recebida em endereço da segunda, sem poderes para tanto. Após, em id 108320118, reitera a informação e pretende designação de nova audiência de conciliação com dilação de prazo para manifestação.
Observo que a ata da sessão de conciliação obedece as diretrizes da Portaria GSVP 81/2016, inclusive a vedação contida em seu artigo 4o. Nada a prover a respeito, assim.
Quanto à citação da primeira requerida, sendo evidente sua ligação com a primeira requerida, com a qual mantém parceria, funcionando esta como "afiliada", aplicável a teoria da aparência, notadamente diante da ausência de qualquer ressalva no documento de id 107878848. Assim, em interpretação ao art. 248, §2o, do CPC, considero citada a requerida RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, a qual, ao não comparecer à solenidade, atraiu a incidência do art. 20 da Lei 9099/95. Decreto sua revelia.
Já estando presente na sessão de conciliação RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, seria, a princípio, desnecessária a repetição do ato. Contudo, dado o dever de todos os participantes do feito de estimular a autocomposição, tendo manifestado interesse a requerida, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada neste juízo, por videoconferência. Ressalto, desde já, ser tempestiva a contestação de id 108320124, e não prejudicada pelas alterações, dado que foi possível exercício de defesa e considerando-se que os requerentes poderiam aditar a inicial em audiência sem previsão de dilação de prazo na Lei 9099/1995.
Promova-se a exclusão dos patronos de RADIO E TELEVISAO RECORD SA, realizada incorretamente, dada ausência de poderes nos autos.
Designe-se audiência de conciliação neste juízo, intimando-se as partes. A ré revel não será pessoalmente intimada.
3. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustentou, em síntese, que não houve expedição de mandado de citação no endereço da impetrante, que fica localizada na cidade de São Paulo/SP.
4. Acrescentou que “a Rádio e Televisão Capital apresentou contestação, antes da realização da audiência para tentativa de conciliação, de tal sorte que à luz do artigo 345, I, do Código de Processo Civil, não subsiste a decretação de revelia desta Impetrante, visto que se trata de processo com mais de um Réu, cuja defesa é comum, restando patente a ofensa a Direito Líquido e Certo”.
5. Requereu fosse determinada a suspensão do ato impugnado. No mérito, a reforma da decisão para afastar a decretação de revelia imposta em desfavor da impetrante.
6. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
7. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
8. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito.
9. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
10. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
11. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em decisão fundamentada acerca da decretação da revelia.
12. No caso, mostra-se válida a citação via postal, realizada no endereço da pessoa jurídica afiliada da impetrante (localizada no edifício denominado “EDIFÍCIO RECORD” – ID de origem n. 107878893), com amparo na teoria da aparência, haja vista a estreita relação existente entre ambas, situação corroborada pelo fato de a RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A (impetrante) integrar o quadro societário da RADIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. como demonstra o contrato social (ID 107099241) acostado ao feito de origem.
13. Portanto, mostra-se possível, diante das peculiaridades do caso, a citação, por intermédio de pessoa jurídica afiliada da impetrante, que aceita o recebimento sem objeção.
14. Lado outro, não se deve confundir a revelia com o efeito material correspondente (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor). A revelia, no caso concreto, foi decretada em razão do não comparecimento da impetrante, devidamente citada, na audiência de conciliação.
15. A decisão combatida apenas decretou a revelia da impetrante, sem qualquer menção aos efeitos dela decorrentes, razão pela qual não há falar em infringência aos ditames do art. 345, I, do CPC.
16. Com tais considerações, mantém-se a decisão objurgada.
17. Quanto à configuração da litigância de má-fé, registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se observa no presente caso.
18. Na hipótese, verifica-se que a recorrente litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.